Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação (Tema 794/STF, de repercussão geral).
Ausente vício no ato impugnado capaz de caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a denegação da ordem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017399-76.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA DE LIMA - CPF: 029.479.391-74 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

O candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação (Tema 794/STF, de repercussão geral).

Ausente vício no ato impugnado capaz de caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar em que a impetrante busca a sua nomeação no cargo de técnico-judiciário na Secretaria do Tribunal de Justiça.

Alega que foi classificada na 39a colocação, ampla concorrência, do Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário, Edital n. 22/2015/GSCP, polo Secretaria do Tribunal de Justiça.

Diz que o resultado final foi publicado no Edital n. 06/2016/GSCP, Diário Eletrônico n. 9772, de 11-5-2016, e a homologação, por sua vez, no DJe n. 9835, de 12-8-2016, com validade prorrogada para 29-5-2022.

Assinala que ingressou com Recurso Administrativo antes mesmo de expirar o prazo, no qual pleiteia ser nomeada em razão de pedido de exoneração do candidato com melhor classificação que ela, Mateus Almeida Oliveira Reiners, quinto colocado, cujo cargo ficou vago em 25-4-2022.

Anota que comprova o seu direito com a juntada do último levantamento efetuado em relação aos candidatos desistentes e às nomeações ocorridas para o mencionado cargo, conforme Informação n. 1131/2019-DRH.

Aduz que o advogado subscritor do presente MS se valeu das vias administrativas (ouvidoria, ligações e “SDK”); que o Recurso Administrativo foi protocolado em 18-5-2022 e até a presente data não teve nenhum posicionamento, exceto sobre a anexação ao feito principal de nomeações do respectivo cargo; que a resposta para os últimos contatos foi de arquivamento por decisão da Presidente em virtude de ter findado o prazo.

Sustenta ter direito líquido e certo à nomeação visto que, com a desistência de candidatos melhores classificados, seria a próxima a ser chamada.

Pugna pela concessão de liminar sob o argumento de que estariam presentes os requisitos autorizadores (ID. 141406199).

Liminar
indeferida
(ID. 14821281).

A impetrada esclarece que a impetrante participou do Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja validade terminou em 29-5-2022, sendo ao final classificada para o cargo de Técnico Judiciário na Secretaria do Tribunal na 39a posição, para o cadastro de reserva, já que para esse cargo o concurso ofertou apenas 3 vagas, 1 delas destinada à ampla concorrência, 1 à cota de negros e 1 à pessoa deficiente, todas preenchidas, o que, conforme tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral – Tema 784/STF, afasta a arguição de direito líquido e certo, pois foi classificada fora do número de vagas oferecidas no Edital (ID. 149566189).

O Estado de Mato Grosso apresenta defesa técnica em que afirma que o Mandado de Segurança foi impetrado após a eficácia do concurso (29-5-2022), situação em que se aplica o Tema 683 do STF. E mais, que não há direito líquido e certo, até porque a impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas, no caso somente 1 para o cargo pretendido. Colaciona decisões deste Tribunal e de repercussão geral no RE 837311-PI. Conclui que a impetrante não preenche nenhuma das condições que autorizam a requerida nomeação (ID. 149400672).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
não concessão
da ordem (Id. 155501154).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este Plenário tem reiteradamente apreciado casos de MS, inclusive de minha relatoria, impetrado contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça objetivando a nomeação de candidatos classificados tanto para cargos de Técnico Judiciário como para o de Analista Judiciário, todos relacionados ao Concurso Público regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, cujo prazo expirou em 29-5-2022.

Para ilustrar:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DAS IMPETRANTES – NOMEAÇÃO AO CARGO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 9o E 10o LUGARES NO CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIOS – PROVIMENTO AOS CARGOS – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311/STF – REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 784 – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, julgado em sede de repercussão geral (Tema 784), sedimentou entendimento de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

No caso dos autos, as impetrantes foram classificadas, em cadastro de reserva, na 9a e 10a posição para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, na Comarca de Paranaíta.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, somente, nos casos de preterição imotivada e arbitrária, surge o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas do edital. Situação que não se assemelha a este caso, pois o indeferimento da nomeação da impetrante foi devidamente fundamentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, a pretensão das impetrantes, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do mandamus”
(MS 1017564-60.2021.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, julgamento em 19-5-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NEBULOSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

Descabe questionar o percentual de vagas destinadas a cotistas [negros e PCD] previsto no edital regente do concurso público, publicado há mais de sete anos, bem como o critério de nomeações que também nele estava previsto, quer porque ofende o princípio da vinculação ao edital, quer porque se trata de questões já superada pelo prazo decadencial do mandado de segurança.

A nomeação de candidato classificado fora do número vagas não é automática e fica vinculada ao juízo de necessidade, oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

Segurança denegada”
(MS 1010120-39.2022.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 15-9-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL - CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DISCRISCIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO- SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça [Res. 194/2014], onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.

Inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei n. 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.

Segurança denegada”
(MS 1010102-18.2022, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 15-9-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL N. 22/2015/GSCP – COMARCA DE POCONÉ – VACÂNCIA DO CARGO – DEFICIT DE SERVIDORES REPORTADO PELA DIRETORIA DO FORO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1 - A chamada “preterição arbitrária”, situação em que determinado(a) candidato(a), de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso seria motivo bastante para se concluir pela existência do defendido direito subjetivo à nomeação. Para o Pretório Excelso e, também, para este Egrégio Tribunal de Justiça, esses são os únicos que dão causa ao acolhimento do pedido do candidato que reclama a sua nomeação, o que não é a hipótese em exame.

2 – No caso, a Administração Pública autorizou nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio de sua equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que demandam maior atenção por parte da Autoridade Impetrada

e, por ora, a Comarca de Poconé, muito embora seja incontroversa a vacância do cargo de analista judiciário, não foi contemplada pelos estudos, fato que não ofensa a direito subjetivo à nomeação da Impetrante (classificada em 3o lugar).
(MS 1010204-40.2022.8.11.0000, rela Desa Clarice Claudino da Silva, julgamento em 15-9-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

Pelo teor da tese firmada no Tema 794/STF em repercussão geral, o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação.

Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, deve ser negada a ordem.
(MS 1009140-92.2022.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 27-10-2022).

A situação da impetrante é idêntica àquela decidida nos arestos acima colacionados, para a qual se aplica a seguinte tese firmada pelo STF (Tema 784):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito, julgado do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.

2. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(RE 994948 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 17-2-2017).

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”
(Rcl 39813 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 8-6-2020).

D
iante do exposto, uma vez que não foi demonstrada a ilegalidade arguida, tampouco a violação a direito líquido e certo, o pedido é infundado.

Posto isso,
denego
a segurança, em consonância do parecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023